Tribunal: TJMT
Processo: 1042816-28.2022.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-06-19
Data de publicação: 2023-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Número Único
:

1042816-28.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Diplomas/Certificado de Conclusão do Curso]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]
Parte(s):

[LUIZ MATHEUS RIBEIRO - CPF: 039.336.681-23 (RECORRENTE), GABRIELLY VITORIA DO CARMO - CPF: 046.606.601-50 (ADVOGADO), IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 33.005.265/0001-31 (RECORRIDO), KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - CPF: 027.163.861-37 (ADVOGADO), NAYARA PEREIRA SOARES - CPF: 007.457.671-25 (ADVOGADO), UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0001-20 (REPRESENTANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.
E M E N T A

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. INSTITUIÇÃO DE ENSINO. DEMORA DE EXPEDIÇÃO DE DIPLOMA. SENTENÇA DE EXTINÇÃO POR INCOMPETÊNCIA. INSURGÊNCIA DO RECLAMANTE. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO REJEITADA. DEMORA NÃO JUSTIFICADA PARA A ENTREGA DO DIPLOMA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL QUANTUM INDENIZATÓRIO O QUAL FIXO DE ACORDO COM OS PARÂMETROS DE PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Recurso inominado. Sentença
de extinção ao fundamento de incompetência do juízo estadual.

2.

Pretensão recursal do Reclamante, ao argumento de que não se trata de credenciamento junto ao MEC ou discussão de validade de diploma, mas sim de demora na emissão do referido documento, sendo, portanto, falha na prestação de serviço, competência dos juizados especiais.

3.

Não há se falar em incompetência deste Juízo para apreciar e julgar a presente demanda, porquanto “Nas lides que envolvam instituição de ensino superior particular, o Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso especial representativo de controvérsia, pacificou o entendimento de que a União possui interesse, competindo, portanto, à Justiça Federal o julgamento quando a lide versar sobre registro de diploma perante o órgão público competente (inclusive credenciamento junto ao MEC) ou quando se tratar de mandado de segurança. Por outro lado, tratando-se de questões privadas concernentes ao contrato de prestação de serviços, salvo mandado de segurança, compete à Justiça Estadual processar e julgar a lide” (Ministro Relator Benedito Gonçalves – 1377247 PR 2014/0315987-2-STJ, D. J. 02/02/2015).

4.

A responsabilidade do prestador de serviços é objetiva, independente de prova de culpa, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

5.

A instituição de ensino tenta esquivar-se de sua responsabilidade aduzindo que não houve pedido administrativo para emissão do diploma. Todavia, o conjunto probatório do processo comprova as reiteradas solicitações

do recorrido aos prepostos da recorrente, bem como a situação “formado” no portal de ensino da instituição.

6.

Defiro a obrigação de fazer, determinando a comprovação da emissão e entrega do diploma em 60 (sessenta) dias do trânsito em julgado, sob pena de multa fixa no valor de R$ 2.000,00(dois mil reais).

7.

Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica da atingida, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

8.

Quantum
indenizatório que fixo em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais.

9.

Sentença parcialmente reformada.

10.

Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto pelo
Reclamante
, em face de sentença pela qual foi

extinta a ação sem resolução do mérito ao fundamento de incompetência do juízo.

O recorrente, nas razões recursais, postula a reforma da sentença impugnada, ao argumento de que não se trata de credenciamento junto ao MEC ou discussão de validade de diploma, mas sim de demora na emissão do referido documento, sendo, portanto, falha na prestação de serviço, competência dos juizados especiais. Incorrendo em cristalina responsabilidade civil diante do atraso imotivado, pugnando pelo deferimento dos pedidos da exordial de obrigação de fazer e danos morais.

Contrarrazões apresentadas pela manutenção da sentença.

É o breve relatório

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/06/2023